Tribunal: TJSP
Processo: 2046163-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA. Irresignação contra decisão que determinou o depósito, pela requerida (agravante), do menor valor de orçamento apresentado nos autos a título de danos materiais, sob o fundamento de que foi demonstrada a probabilidade do direito invocado (confissão de culpa). Os elementos dos autos não

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA. Irresignação contra decisão que determinou o depósito, pela requerida (agravante), do menor valor de orçamento apresentado nos autos a título de danos materiais, sob o fundamento de que foi demonstrada a probabilidade do direito invocado (confissão de culpa). Os elementos dos autos não demonstram, de forma suficiente e inequívoca, a assunção de culpa por parte agravada, sendo prematura a concessão da medida liminar deferida na origem. Necessidade de instrução probatória ante a controvérsia instaurada, para o devido esclarecimento dos fatos. Medida que esbarra no óbice da irreversibilidade (art. 300, § 3o, CPC). Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para afastar a tutela de urgência concedida na origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046163-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante IRMÃOS
PORFÍRIO LTDA, é agravada LARA JANAINA DE OLIVEIRA SAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046163-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2046163-09.2020.8.26.0000.
Comarca: Jaboticabal – 03a Vara Cível.
Processo no: 1000424-30.2020.8.26.0291.
Prolator ( a ) : Juíza Carmen Silva Alves.
Agravante ( s ) : Irmãos Porfírio Ltda e Luis Carlos Henrique Simões.
Agravada ( s ): Lara Janaína de Oliveira Saes.
VOTO No 48.461/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– ACIDENTE DE
TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA
DE URGÊNCIA. Irresignação contra decisão que determinou o
depósito, pela requerida (agravante), do menor valor de orçamento
apresentado nos autos a título de danos materiais, sob o
fundamento de que foi demonstrada a probabilidade do direito
invocado (confissão de culpa). Os elementos dos autos não
demonstram, de forma suficiente e inequívoca, a assunção de
culpa por parte agravada, sendo prematura a concessão da medida
liminar deferida na origem. Necessidade de instrução probatória
ante a controvérsia instaurada, para o devido esclarecimento dos
fatos. Medida que esbarra no óbice da irreversibilidade (art. 300, §
3o, CPC). Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento
provido para afastar a tutela de urgência concedida na origem.
Vistos.
Cuida-se de
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de reparação de danos materiais e morais, fundada em
acidente de trânsito, contra decisão concessiva de liminar para determinar
que os requeridos (agravantes) depositem nos autos, em cinco dias, a
quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pertinente ao menor
valor de orçamento dos danos materiais apresentado nos autos, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ao fundamento de que foi
demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo confissão em
relação à culpa (fls. 141/143, copiada às fls. 163/165).
Insurgem-se os a agravante alegando não
ter sido demonstrada a probabilidade do direito alegado pela recorrida, nem
o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, havendo, ainda,
perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência deferida. Afirma
não ter reconhecido o direito da agravada, pois a prova dos autos (e-mails)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046163-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
revela apenas meras tratativas para um possível acordo, a fim de se evitar o
ajuizamento da ação. Aduz não haver prova da culpa do condutor e preposto
da agravante (Luis Carlos), pois este colidiu o veículo da recorrente na
traseira da carreta do Sr Ismael, ao passo que o veículo da agravada,
conduzido por seu namorado (Thiago), transitava pela rodovia “quando
percebeu que havia uma peça sobre a faixa de rolamento” e “que não houve
tempo hábil para evitar o choque”, vindo a colidir com o para-choque do
caminhão que havia se desprendido. Salienta que a narrativa de Thiago
sugere que o veículo da agravada estava em alta velocidade, tanto que não
houve tempo de evitar o choque.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao
agravo e o seu provimento, para que seja revogada a tutela de urgência
concedida na origem.
Recurso processado com a concessão de
liminar de efeito suspensivo pretendida, pois presentes os requisitos
legais ( folhas 178/179 ).
Contraminuta às folhas 184/194.
Recurso
versando
sobre
tutela
provisória, hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo e, no mérito, deve ser provido.
Trata-se
na
origem
de
ação
de
reparação de danos fundada em acidente de trânsito, na qual a
requerente (agravada) postulou a antecipação de tutela, para que os
requeridos (agravantes) fossem compelidos a pagar pelos danos
materiais causados em seu veículo, com base nos orçamentos
apresentados, ao argumento de que necessita do automóvel para
cursar sua faculdade e porque a empresa requerida confessou
extrajudicialmente sua responsabilidade, ao se dispor a realizar os
reparos.
A tutela de urgência foi concedida
parcialmente, para determinar que os agravantes promovam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046163-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
imediatamente os reparos referentes aos danos estruturais e de motor,
observado o menor orçamento apresentado no particular, por ter o
juízo de origem entendido pela demonstração da probabilidade do
direito invocado, no sentido de que houve confissão de culpa pela
parte requerida.
Contudo, em que se pese o entendimento
do MM. Juízo “a quo”, não se verifica, em juízo de cognição sumária,
a demonstração inequívoca de confissão de culpa por parte do
representante legal da primeira agravada (Irmãos Porfírio Ltda),
tendo em vista que nos e-mails trocados entre as partes observa-se
apenas que a recorrente ofereceu realizar os reparos em uma de suas
oficinas a fim de, ao que tudo indica, evitar o litígio judicial, pois não
se observa expressamente confissão de culpa desta (folhas 59/63 dos
autos principais).
De
outra
parte,
verifica-se
pelas
declarações constantes do boletim de ocorrência lavrado por ocasião
do acidente que, embora tenha o preposto da agravante admitido que
desviou sua atenção para pegar uma garrafa de água quando colidiu na
traseira do veículo (carreta) que seguia a frente (folha 29 dos autos
principais), o namorado da agravada (Thiago) também admitiu que não
houve tempo hábil para evitar o choque, quando percebeu que havia uma
peça na faixa de rolamento (folha 27).
Além disso, o Boletim de Ocorrência não
aponta nenhum dano nos veículos envolvidos no acidente (fls. 35/36), de
modo que não há certeza acerca das avarias existentes no veículo da
requerente (agravada) que necessitam de reparos, tampouco há prova
irrefutável de culpa dos agravantes.
Por fim, a medida esbarra no óbice da
irreversibilidade (art. 300, § 3o, do CPC), o que impede, por ora, a sua
concessão, sendo necessária a dilação probatória, ante a controvérsia
instaurada, para o devido esclarecimento dos fatos.
Ante o exposto, dá-se provimento
recurso de agravo de instrumento, para afastar a medida liminar
deferida na origem, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR